Tribunal: TJSP
Processo: 0009050-28.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Agravo em Execução. Data-base para o cálculo de progressão de regime. Marco inicial deve ser a data em que o apenado preencheu o último requisito, no caso, a realização do exame criminológico favorável. Inteligência do artigo 112 da LEP. Orientação firmada pela C. Turma Especial deste E. Tribunal de Justiça em IRDR. Decisão mantida. Recurso não provido.